Tribunal: STF
Processo: RE 1322394
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por VICENTE DE PAULA DOS SANTOS e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de VICENTE DE PAULA DOS SANTOS e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APOSENTADORIA ESPECIAL. Guarda Civil. Município de Jacareí. Aplicação do art. 57 da Lei n.º 8.213/91. Direito à integralidade e à paridade. Servidor que ingressou no serviço público em momento anterior à EC nº 41/03. Recurso do autor provido em parte. Desprovido recurso do réu e o reexame necessário.
    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI, foram acolhidos em parte.
    Quanto aos embargos de declaração opostos por VICENTE DE PAULA DOS SANTOS, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de VICENTE DE PAULA DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, §§ 4º, 19 da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e §§ 4º e 19 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de VICENTE DE PAULA DOS SANTOS e de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não se põe em dúvida que o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal, combinado ao julgamento dos Mandados de Injunção n os 721/7/DF, 758/DF e 795/DF pelo STF, garantiu a servidores públicos o direito à aposentadoria especial por insalubridade, mesmo sem ainda ter sido editada, para os servidores públicos em geral, a legislação complementar exigida no dispositivo constitucional. Assim também entendeu o Órgão Especial deste E. Tribunal, que, no julgamento do Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, relatado pelo Desembargador Antonio Mathias Coltro, concedendo efeito erga omnes a todos os servidores estaduais. Desse modo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991, o benefício deve ser concedido ao servidor estadual. Não se argumente que, por perceber adicional de risco de vida, o pedido de aposentadoria especial do autor se fundaria necessariamente no art. 40, § 3º, II, da CF e que, por tal motivo, careceria de regulamentação específica. Isso, pois, apesar de não receber adicional de insalubridade e/ou periculosidade, diante do quanto dispõem os arts. 203 e 204 do Estatuto dos Servidores Públicos1 , que disciplinam no que consistem estas atividades, é certo que a aposentadoria especial pode ocorrer com base no III da citada norma constitucional, porquanto os guardas civis trabalham em condições insalubres e de perigo. Anote-se que não há estatuto próprio da guarda municipal. Pois bem. O art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece:
    (...)
    Sob a referência da Lei Federal nº 8.213/1991, é imperioso verificar se estão atendidos dois requisitos indispensáveis à concessão da aposentadoria especial: o cumprimento do período de carência (art. 57, caput c/c art. 25, II) e o trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física por 15, 20 ou 25 anos, conforme a definição legal (art. 57, caput e § 3º). Quanto à carência, não resta dúvida de que o autor foi além da exigência de 180 contribuições mensais, uma vez que, até 2013, já havia ultrapassado os 35 anos de contribuição (veja-se a simulação de benefício, emitida pelo IPMJ, a fls. 32). Em relação ao tempo mínimo de trabalho sob condições especiais, é razoável considerar que o risco imposto aos guardas civis municipais deriva, de modo predominante, da exposição constante a agentes físicos. Assim, cabe remeter ao anexo IV do Decreto Federal nº 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, para concluir que o período aplicável aos guardas civis é de 25 anos de trabalho sequenciado. Ora, o mesmo documento antes referido permite inferir que o apelado cumpre a função de guarda civil há mais de 26 anos, sem intervalos (excetuados, por óbvio, os eventuais períodos de recesso e férias, os quais devem ser incluídos no cômputo do tempo para aposentadoria especial, nos termos do art. 65, p. único do Decreto Federal nº 3.048/1999). Anote-se que a Municipalidade, em momento algum, contestou o fato de que o autor sempre atuou como guarda civil, sendo que prova em contrário era, de sua parte, de fácil produção. Inevitável, pois, a conclusão favorável à pretensão do autor quanto ao reconhecimento judicial de seu direito à aposentadoria especial. Em casos como assemelhados, esta Corte já se manifestou:
    (...)
    Ademais, o recurso do autor comporta provimento quanto ao pedido de paridade e integralidade, em decorrência do seu ingresso no serviço público ter ocorrido antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que suprimiu as duas vantagens em comento. É o que se extrai da redação do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Por fim, quanto aos honorários advocatícios (fixados pelo juízo a quo em R$ 1.200,00) entendo que foram bem fixados, remunerando condignamente os profissionais que atuaram na causa, levando-se em conta o caráter repetitivo do trabalho, destituído de maior complexidade.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente